Tribunal: TJDFT
Processo: 0723337-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
1. O superendividamento não é fundamento suficiente, por si só, para justificar a rescisão unilateral de empréstimos pactuados de forma livre. Ademais, os vícios do negócio jurídico sugeridos pela agravante não prescindem de dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Ainda, necessário considerar que a rescisão dos contratos acarreta o retorno das partes ao status quo ante, exigindo a devolução de todas as quantias recebidas pela agravante, e, de resto, em regra, encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC, diante do evidente perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, promovido o cancelamento da autorização pela via extrajudicial, impõe-se a imediata suspensão dos descontos em conta corrente.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Embargos de declaração não conhecidos.